Tribunal: STF
Processo: RHC 267547
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 1.012.827/MG, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE FILHO MENOR. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão cautelar da agravante pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, associação ao tráfico, corrupção de menores e porte de munição de arma de fogo.
2. A defesa pleiteia a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas, com base no art. 318-A do CPP e no precedente vinculante do STF no HC Coletivo nº 143.641/SP, alegando ser direito da mulher presa responsável por filhos menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante pode ser substituída por prisão domiciliar, considerando a alegação de ser responsável por filhos menores, à luz do art. 318-A do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão cautelar está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, devido ao envolvimento habitual da agravante na venda de entorpecentes, atuando como gerente do tráfico com o auxílio de adolescentes.
5. O pedido de prisão domiciliar não pode ser acolhido, pois os filhos da agravante não residem com ela, e estão aos cuidados de uma irmã, conforme consta dos autos, esvaziando o fundamento do art. 318-B do CPP.
6. Não cabe a esta Corte a revisão das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, sendo inadmissível a análise de alegada inocência ou vício no depoimento na via do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando há indícios suficientes de envolvimento habitual em atividades criminosas que justifiquem a garantia da ordem pública. 2. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar requer a comprovação de que a agravante é responsável pelos cuidados dos filhos menores, o que não se verifica no caso concreto" (doc. 50).

Contra esse acórdão, foi formulado pedido de reconsideração, com requerimento subsidiário de que, caso não reconsiderada a decisão impugnada, o pleito fosse recebido como recurso ordinário em habeas corpus, a ser apreciado por esta Suprema Corte (doc. 46).

Ainda no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a defesa formulou novo pedido de reconsideração, desta vez informando a prolação de sentença condenatória pelo juízo de primeiro grau (doc. 52).

A Quinta Turma do STJ apreciou os pedidos, nos termos da seguinte ementa:


DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ERRO GROSSEIRO. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Pedido de reconsideração formulado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou o agravo regimental, mantendo a prisão cautelar da requerente pelo delito de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível pedido de reconsideração contra acórdão de órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça entende que não há previsão legal ou regimental para pedido de reconsideração contra acórdão de órgão colegiado, constituindo erro grosseiro a sua interposição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Pedido de reconsideração não conhecido.
Tese de julgamento: "Não cabe pedido de reconsideração contra acórdão de órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça." (doc. 67).

Neste recurso ordinário, alega-se:

O v. acórdão recorrido deixou de analisar questão relevante de ordem pública, qual seja, a duração irrazoável da custódia preventiva, que ultrapassa 12 meses, contrariando os princípios constitucionais da presunção de inocência art. 5º, LVII, CF, do devido processo legal e da razoabilidade art. 5º, LIV e LXXVIII, CF.
[...]
Ainda que não acolhido o pedido de reconsideração, requer-se que esta Colenda Turma examine de ofício a ilegalidade patente da prisão prolongada, nos termos da orientação pacífica do STF e do STJ HC 143.641/SP, HC coletivo das mulheres gestantes e mães de crianças (doc. 46, pp. 2-3).

Ao final, busca-se:

a. O acolhimento do pedido de reconsideração, para que seja reconhecido o excesso de prazo da prisão preventiva da paciente ALICE GOMES ARAÚJO, com a imediata concessão de liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), se assim entender necessário.
b. Subsidiariamente, que seja apreciada a matéria de ofício, reconhecendo-se o constrangimento ilegal. c. Caso não haja reconsideração, que a presente seja recebida como Recurso Ordinário Constitucional ao STF, remetendo-se os autos ao Supremo para apreciação da matéria constitucional prequestionada (doc. 46, p. 3).

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões (doc. 86).

É o relatório. Decido.

Este recurso é inviável.

No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no acórdão recorrido, analisou, exclusivamente, os pedidos formulados na petição inicial, de revogação da prisão preventiva ou de sua substituição por custódia domiciliar. Veja-se:


O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada, razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
A prisão cautelar está suficientemente motivada na garantia da ordem pública.
Segundo se infere, a prisão preventiva tem como fundamento a garantia de ordem pública, dado o envolvimento habitual da agravante na venda de entorpecentes, notadamente porque há informações de que ela atua como gerente do tráfico, em residência utilizada somente para esse fim, com o auxílio de adolescentes e em regime de plantão. Local, onde foi encontrada um pessoa baleada, várias munições, drogas e outros objetos comumente usados na prática do comércio ilícito. Logo, o contexto dos fatos indicam a necessidade de acautelar o meio social, em decorrência da intensa traficância, em tese, praticada pelo grupo comandado pela ora agravante.
Do mesmo modo, não há como acolher o pedido de prisão domiciliar, pois, embora o art. 318 do CPP conceda o beneficio de recolhimento domiciliar as presas cautelares que tenham filho menores de 12 anos de idade, quando preenchidos alguns requisitos, na hipótese, conforme consta dos autos os filhos da agravante não residem com ela. A própria acusada afirmou, em seu depoimento perante a autoridade policial, que seus filhos moram com sua irmã. Portanto, não sendo ela responsável pelos cuidados dos filhos menores, o pedido de prisão domiciliar com fundamento no art. 318-B fica esvaziado.
No mesmo sentido: AgRg no AgRg no HC n. 927.495/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 18/2/2025; AgRg no RHC n. 199.330 /SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, D Je de 6/11/2024.
Por fim, anote-se que não cabe a esta Corte a revisão das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido, eventual análise acerca da alegada inocência da ré, bem como de suposto vício no depoimento prestado perante a autoridade policial exige o revolvimento do conteúdo fático-probatório, providência inadmissível na via do habeas corpus.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 55 — grifos meus e no original).

Com efeito, a alegação de excesso de prazo surgiu somente no presente recurso ordinário em habeas corpus, o que configura inovação recursal não admitida pela jurisprudência desta Suprema Corte.

Ademais, nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).

Outrossim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre a questão suscitada pela defesa impede que seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste recurso ordinário em habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).


Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação dos referidos óbices processuais.

Isso porque as excepcionalidades apontadas pelas instâncias antecedentes, a meu ver, justificam a impossibilidade de substituição da custódia preventiva da paciente por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318-A do Código de Processo Penal e nos parâmetros fixados por esta Suprema Corte no Habeas Corpus coletivo 143.641/SP.

Conforme consignado no acórdão recorrido, “[a] própria acusada afirmou, em seu depoimento perante a autoridade policial, que seus filhos moram com sua irmã. Portanto, não sendo ela responsável pelos cuidados dos filhos menores, o pedido de prisão domiciliar com fundamento no art. 318-B fica esvaziado”. Tal circunstância, de fato, afasta o acolhimento do pedido de substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar.

Além disso, em petição incidental apresentada ainda no âmbito do STJ (doc. 52), a defesa informa ter ocorrido a prolação de sentença condenatória pelo Magistrado de primeira instância, a qual condenou a recorrente à pena total de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33, combinado com o art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006) e  posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), mantendo a custódia preventiva, cujos fundamentos transcrevo:

Verifico que a acusada foi presa em flagrante, e respondeu a todo o processo presa preventivamente, em razão da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a fim de garantir a ordem pública. Assim, ainda presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, notadamente a conduta da acusada é dotada de alta gravidade, eis que o tráfico de drogas causa vários danos irreparáveis à sociedade. Assim, forte nos fundamentos consignados nas decisões de p. 28-31 do ID 10379958171 e de ID 10385810247, que passam a fazer parte da presente decisão, bem como diante da gravidade em concreto e da necessidade de garantia da ordem pública, MANTENHO a prisão preventiva de ALICE GOMES ARAÚJO, NEGANDO-LHE o direito de recorrer em liberdade (doc. 53).

Assim, tais fundamentos devem ser, inicialmente, submetidos à apreciação das instâncias ordinárias competentes, e não diretamente ao Supremo Tribunal Federal, como pretende a defesa.

Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator